Tribunal: TJBA
Processo: 8000665-33.2024.8.05.0062
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000665-33.2024.8.05.0062

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

Advogado(s)
:
ROSANGELA DA ROSA CORREA

APELADO: FRANCISCO LIMA NUNES

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. BEM MÓVEL ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. COMPROVAÇÃO DA MORA. ART. 2º, § 2º, DO DECRETO-LEI Nº 911/69. SÚMULA 72 DO STJ. TEMA 1132 DO STJ. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO DEVEDOR NO ENDEREÇO INDICADO NO INSTRUMENTO CONTRATUAL. DISPENSADA A PROVA DO RECEBIMENTO, QUER SEJA PELO PRÓPRIO DESTINATÁRIO, QUER POR TERCEIROS. CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA. RECURSO PROVIDO.
1. A busca e apreensão de bem móvel alienado fiduciariamente, nos termos do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69, exige, como requisito essencial, a comprovação da constituição do devedor em mora, conforme o disposto no § 2º do art. 2º do referido decreto.
2. A comprovação da mora pode ser feita por meio de carta registrada com aviso de recebimento, sendo desnecessária a assinatura do próprio destinatário devedor no campo “recebedor” do AR.

3. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema nº 1.132 firmou a tese jurídica no sentido de que, para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.

4. No caso concreto, a notificação foi enviada ao devedor para o endereço constante do contrato celebrado.

5. Agravo interno provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000665-33.2024.8.05.0062
, em que figuram como agravante/apelante
ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA
e como apelado
FRANCISCO LIMA NUNES
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por
unanimidade de votos, em

D
AR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
e, consequentemente, dar provimento ao apelo autoral
, cassando a sentença
a quo
e determinando o regular prosseguimento da ação no juízo de origem.